Tribunal: STF
Processo: ARE 1305783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO - DESNECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    Não há irregularidade na representação processual se o advogado acompanhou o réu em seu interrogatório judicial e o representou em todos os demais atos processuais. Exegese do art. 266 do CPP.
    Tratando-se de réu solto, basta a intimação do advogado constituído da sentença condenatória, não se exigindo a intimação pessoal do acusado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    É dever do réu informar o Juízo eventual mudança de endereço. Precedentes.
    A intimação do advogado constituído por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico é válida [art. 370, § 1°, CPP].” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, no tocante à alegação de irregularidade processual quanto aos poderes do advogado MARCELO PEREIRA DE SUCENA, observo que, em 25/09/2012, GILBERTO outorgou procuração ao advogado LUCIANO ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA [OAB/MT 12.545], conferindo-lhe poderes expressos, que foi acostada no inquérito policial [ID 7937228].
    Oferecida a denúncia, em 17/05/2013 o advogado LUCIANA ANTONIO AMARAL DE PAULA peticionou, acostando substabelecimento sem reserva de poderes ao advogado MARCELO PEREIRA DE LUCENA [OAB/MT 16528].
    Contudo, o substabelecimento não está assinado [ID 7937231].
    Nada obstante, o advogado MARCELO PEREIRA DE LUCENA ingressou na ação penal e passou a representar os interesses de GILBERTO, apresentando defesa prévia em 05/06/2014 [ID 7937254].
    Intimado para a audiência de instrução e julgamento, GILBERTO informou ao Oficial de Justiça:
    'Certifico, ainda, que indaguei ao requerido se ele tem advogado constituído e ele respondeu que sim, Dr. MARCELO (lembrou apenas o primeiro nome)' [ID 7937261].
    Na audiência de instrução e julgamento, em 12/11/2015, o réu compareceu acompanhado de seu patrono, MARCELO PEREIRA DE LUCENA [ID 7937288], que apresentou alegações finais em 30/05/2016 [ID 7937296].
    Desse modo, é induvidoso que, apesar de o substabelecimento de procuração não estar assinado, o Dr. MARCELO PEREIRA DE LUCENA representou o recorrente em todos os atos processuais, inclusive no interrogatório dele, de modo que não há dúvidas acerca da existência de procuração apud acta, sendo desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito, conforme regra insculpida no artigo 266 do Código de Processo Penal, verbis:
    Art. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.
    Portanto, não há se falar em irregularidade de representação processual.
    Jogando uma pá de cal sobre o tema, registro que o subscritor deste recurso, Dr. ALMAR BRUSNELLO, ingressou nos autos acostando substabelecimento outorgado justamente pelo Dr. MARCELO PEREIRA DE LUCENA. Assim, a título de argumento, se este causídico não detivesse poderes, o presente recurso sequer poderia ser conhecido, pois o seu subscritor igualmente não os deteria.
    No que pertine à intimação pessoal do réu, colhe-se dos autos que ele respondeu a ação penal em liberdade, e ainda, mudou-se de endereço sem comunicar o juízo.
    Ao interpretar o inciso II do artigo 392 do Código Processo Penal, a Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca do édito repressivo, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, posicionamento ao qual me filio. Confira-se:
    (...)
    Também não prospera a alegação de que o advogado deveria ser intimado "para que fornecesse o endereço atualizado do recorrente para que ele fosse intimado pessoalmente" (sic), pois é dever da parte comunicar o juízo as eventuais alterações de endereç. Nesse sentido:
    (...)
    Por derradeiro, o recorrente sustenta que seu advogado não foi intimado da decisão que indeferiu o pedido do Ministério Público quanto à sua intimação editalícia do réu da sentença condenatória, bem como daqueloutra que decretou a intempestividade do apelo.
    Com efeito, não há, nos autos, certidão de intimação acerca das sobreditas decisões.
    No entanto, com a carga dos autos que realizou em 15/02/2019, teve inequívoca ciência do conteúdo delas, tanto que manejou este recurso, ora em julgamento.
    Contudo, a ausência de tais intimações não se afigura suficiente para afastar a intempestividade do recurso de apelação, uma vez que o advogado ALMAR BRUSNELLO foi intimado da sentença em 28/03/2018, pela publicação realizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE n° 10226, nos moldes previstos no artigo 370, § 1°, do CPP, e o apelo somente foi protocolizado em 19/09/2018 [ID 7937367], ou seja, mais de 5 [cinco] meses depois do quinquídio legal, que escoou-se em 02/04/2018."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente